Tribunal: TJDFT
Processo: 0710851-66.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso inominado. Falha na prestação de serviço. Rescisão contratual. Suspensão de cobrança de parcelas em cartão de crédito. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo réu Banco do Brasil contra a sentença de parcial procedência dos pedidos para rescindir o contrato entre o autor e a ré Sayosweets; determinar ao Banco do Brasil a interrupção definitiva das cobranças das parcelas vincendas relativas ao contrato rescindido, condenar a ré Sayosweets a pagar ao autor R$ 3.000,00 a título de danos morais e a devolver-lhe o montante de R$ 2.166,66 (ID 75195351).
1.1. Em suas razões recursais (ID 75195360), o Banco do Brasil reitera a ausência de falha na prestação de serviço e alega ser mero intermediário financeiro, sem responsabilidade pelos fatos ocorridos entre o consumidor e a empresa Sayosweets.
1.2. A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 75179439) pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença. 1.2. Contrarrazões do autor pela manutenção da sentença (ID 75195365).
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em definir a responsabilidade do Banco do Brasil na suspensão das cobranças de parcelas de contrato de prestação de serviço não cumprido e a verificar a legalidade da manutenção de tais cobranças em fatura de cartão de crédito.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
4. No caso concreto, o autor comprovou ter contratado a empresa Sayosweets para a realização de uma festa infantil, com pagamentos parcelados por meio de seu cartão de crédito do Banco do Brasil. A empresa encerrou suas atividades sem cumprir o contrato, conforme amplamente divulgado pela mídia e registrado em boletim de ocorrência (ID 75195106). Comprovado nos autos que o consumidor tentou, administrativamente, a suspensão das cobranças das parcelas vincendas junto ao Banco do Brasil, sem sucesso inicial.
5. A instituição financeira, na qualidade de administradora do cartão de crédito e parte integrante da cadeia de consumo, tem o dever de zelar pela segurança das operações e, uma vez notificada sobre o vício na prestação do serviço por parte do estabelecimento comercial, deveria ter atuado para suspender as cobranças. A falha da empresa contratada, que resultou na rescisão do contrato, impõe ao banco o dever de cessar os débitos futuros em cartão, uma vez que o serviço não será prestado.
6. Embora o Banco do Brasil alegue ser mero intermediário, sua atuação na cadeia de consumo, ao processar os pagamentos e gerenciar o cartão de crédito, implica na sua responsabilidade pela segurança das transações. A inércia em suspender as cobranças das parcelas vincendas, mesmo após a notificação do consumidor sobre a impossibilidade da prestação do serviço, configura falha na prestação do serviço bancário.
7. Escorreita a determinação da magistrada sentenciante de interromper definitivamente as cobranças por parte do Banco do Brasil, o que se encontra em conformidade com o princípio da boa-fé objetiva e com o dever de cautela da instituição financeira perante o consumidor.
IV. Dispositivo
8. Recurso Desprovido.
9. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e da verba honorária respectivas, estes fixados em 10% (quinze por cento) sobre valor da condenação.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
___________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, Arts. 2o, 3o, 14; Lei no 9.099/95, Art. 46, 55.

Jurisprudência relevante citada: n/a.